Tribunal: TJMT
Processo: 1039067-60.2023.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039067-60.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ROSENIL DO NASCIMENTO MARTINS - CPF: 819.392.211-53 (APELANTE), WANESSA LARISSA TAVEIRA DA CRUZ - CPF: 080.897.174-38 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA - CPF: 728.355.591-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

ROSENIL DO NASCIMENTO MARTINS

APELADO:

BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO.
COBRANÇA DE JUROS EQUIVALENTE
À TAXA
MÉDIA
DE MERCADO.
ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO VERIFICADA
.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Restituição e Indenização por Danos Morai
s que alega
onerosidade excessiva em razão de juros remuneratórios
, pugnando pela
descaracterização da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão principal consiste em verificar a legalidade da capitalização mensal dos juros e a possibilidade de limitação das taxas de juros em relação à média de mercado em contratos bancários, além da alegação de abusividade nos encargos financeiros pactuados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A capitalização mensal de juros, desde que pactuada de forma expressa, é permitida nos contratos bancários celebrados após a publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n.o 2.170-36/2001.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já consolidou o entendimento de que a previsão no contrato de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal autoriza a cobrança da taxa de forma capitalizada.

Não ficou demonstrada a abusividade dos encargos financeiros, uma vez que a taxa de juros contratada não ultrapassa o limite de uma vez e meia a taxa média de mercado, de acordo com a jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "Nos contratos bancários, a capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada, e a taxa de juros superior à média de mercado não é, por si só, considerada abusiva."

Dispositivos relevantes citados:

Medida Provisória n.o 1.963-17/2000 (atualmente n.o 2.170-36/2001).

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 539 e Súmula 541;

REsp n.o 1.061.530/RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

por
ROSENIL DO NASCIMENTO MARTINS
,
ora Apelante,
contra sentença
(ID.
235400849
)
proferida
pelo MM. Juiz de Direito
da
1
a
Vara
Cível de
Rondonópolis
/
MT
, que nos autos
da Ação Revisional De Empréstimo Pessoal C/C Danos Morais, Repetição Do Indébito De Forma Dobrada, Pedido Liminar
,
ajuizada em
face d
o

Apela
do
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
,

julgou
im
procedente os pedidos
iniciais
, nos seguintes termos:

(...)
ROSENIL DO NASCIMENTO MARTINS, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressara neste juízo com a presente “Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Restituição e Indenização por Danos Morais" em desfavor de BANCO C6 CONSIGNADO S/A, pessoa jurídica de direito privado, aduzindo:

“Que, em data de 18 de maio de 2022, celebrou com o réu contrato CCB no 010114974515, no valor de R$ 59.349,98, (cinquenta e nove mil, trezentos e quarenta e nove reais, noventa e oito centavos, a ser quitado em 84 parcelas mensais, no valor de R$ 1.260,00 (um mil, duzentos e sessenta reais); que, os encargos financeiros são abusivos 1,50% ao mês, acima da taxa média de mercado 1,29% ao mês; que, o valor da parcela deve ser no importe de R$ 987,55 (novecentos e oitenta e sete reais, cinquenta e cinco centavos), assim, requer a procedência da ação, com a condenação do réu na restituição dos valores cobrados de forma abusiva no importe de R$ 9.263,30 (nove mil, duzentos e sessenta e três reais, trinta centavos), danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais, bem como em danos morais e nos encargos da sucumbência. Junta documentos e dá à causa o valor de R$ 29.263,30 (vinte e nove reais, duzentos e sessenta e três reais, trinta centavos), postulando a ação sob o manto da assistência judiciária”.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela
doi
indeferido, não sobrevindo nenhum recurso. Deferido o pedido de assistência judiciária e determinada a citação do réu, não sendo designada audiência de conciliação.

Devidamente citado, ofereceu contestação, onde procura rebater os argumentos levados a efeito pela autora, pugnando pela improcedência do pedido, bem como juntando documentos.

Houve impugnação.

Foi determinada a especificação das provas, tendo a parte ré requerido o julgamento antecipado da lide; e, a parte autora nada requereu, conforme informa a certidão Id 158627274, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório necessário.

D E C I D O:

Analisando os autos, tenho comigo que não há necessidade de dilação probatória, passando ao julgamento antecipado da lide na forma do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ademais, quando a discussão instaurada na ação revisional diz respeito à legalidade de encargos previstos no contrato bancário, não se revela indispensável a prova técnico-contábil na pendência de pronunciamento definitivo sobre a manutenção, ou não, das obrigações pactuadas.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - CONTRATO BANCÁRIO - PROVA PERICIAL CONTÁBIL - DESNECESSIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA. Cabe ao magistrado, como destinatário da prova, de acordo com o princípio de livre convencimento, analisar quais são as necessárias para o deslinde da demanda, não caracterizando cerceamento de defesa o indeferimento de prova que julgar irrelevante para o deslinde do feito. Limitando-se a tese inicial à abusividade da cobrança dos juros, bem como da ausência de mora, é desnecessária a realização da prova pericial para análise de ação revisional, uma vez que a apresentação do contrato bancário é suficiente para deslinde da demanda. (TJ-MG - AC: 10035180126464001 Araguari, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 17/11/2021, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/11/2021)

Em se tratando de impugnação ao pedido de assistência judiciária gratuita, compete ao impugnante o ônus da prova de que o impugnado tem condições financeiras de arcar com as despesas processuais, sem o prejuízo de seu sustento ou de sua família. Não fazendo
o impugnante prova
nesse sentido, impõe-se a improcedência de seu pedido, em sendo assim, rejeito o pedido formulado pelo réu.

Analisando as razões trazidas na peça de ingresso, tenho comigo que a presente ação não merece acolhimento, pois, em que pesem os argumentos levados a efeito pelo autor, mormente a incidência de encargos financeiros, vejo que não há elementos plausíveis para atendê-la.

A matéria relativa à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras encontra-se pacificada com a edição do enunciado n° 297 do egrégio Superior Tribunal de Justiça “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”, assim, estamos diante de uma relação de consumo, podendo ser decretada até de ofício as cláusulas abusivas consoante o que dispõe o artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor.

Quanto
á
alegação de que se trata de contrato de adesão, para confirmar a tese da autora basta transcrever o conceito de J.M. Othon
Sidou
, in Revisão Judicial dos Contratos, 2a ed. p. 176: “O contrato de adesão pode ser definido como o negócio jurídico do gênero contrato, cujas cláusulas são predispostas por iniciativa de uma só das partes, assim sem render ensejo a modificação, obrigando todos aqueles que lhe aderirem”.

No que tange aos juros, há impugnação tanto de seu patamar como da cobrança de forma capitalizada. É de se salientar a inaplicabilidade da Lei de Usura aos contratos bancários (Súmula 596/STF) e que a delegação de competência normativa ao CMN foi sucessivamente prorrogada (Leis no 8.056/90, 8.127/90, 8.201/91 e 8.392/91). Ademais, a tese da autoaplicabilidade do art. 192 da CR/88 encontra-se superada (Súmula Vinculante no 7/STF). Assim, quanto ao patamar, não há falar em limitação ao importe de 12% ao ano.

Ademais, evidencia-se a abusividade dos percentuais previstos contratualmente para os juros remuneratórios que excedam uma vez e meia a taxa da média de mercado praticada para a respectiva operação, devendo ser restringido a este limite interpretativo – uma vez e meia a taxa de mercado.

Eis a jurisprudência:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CONTRATOS BANCÁRIOS - JUROS REMUNERATÓRIOS COM TAXAS PACTUADAS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE – JUROS REMUNERATÓRIOS DEVEM SER LIMITADOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO - RESTITUIÇÃO DE VALORES DE FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA -RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. O entendimento jurisprudencial contemporâneo preza que será considerada abusiva a taxa de juros remuneratórios que ultrapassar em muito a taxa média de mercado para operação semelhante no período contratado. Observe-se que não basta os juros contratados serem superiores
a
taxa média de mercado, visto que tal taxa é somente referencial. Desse modo, juros abusivos serão aqueles que destoarem de forma descabida da taxa de mercado sem explicação plausível. (TJ-MS - AC: 08029994220218120002 MS 0802999-42.2021.8.12.0002, Relator: Des. Amaury da Silva
Kuklinski
, Data de Julgamento: 01/07/2021).

Pois bem.

Segundo a autora, a taxa mensal de juros aplicada pela instituição financeira é de 1,50%, e a taxa média do mercado à época era de 1,29%, portanto, uma vez e meia representaria o percentual de 3,75%.

Destarte, entendo pela possibilidade da cobrança de juros capitalizados em periodicidade mensal nos contratos bancários, consistente na incorporação dos juros vencidos e não pagos ao capital, para que, sobre tal montante, incidam novos juros. A admissão da capitalização não induz, necessariamente, a legalidade da taxa contratualmente
prevista.Se
detectada a abusividade do percentual contratado, em paralelo às taxas médias cobradas pelo mercado, nada impedirá a necessária revisão pelo Poder Judiciário.

Repise-se que meu entendimento acerca da capitalização mensal de juros está em liame com a atual jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, inclusive em sede de julgamento de recurso repetitivo, tendo sido fixadas as seguintes teses para os efeitos do art. 543-C, do CPC/73 (RE no 973.827-RS):

1 - É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/00, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01, desde que expressamente pactuada.

2 - A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

Estando a atividade bancária sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, questiona-se, à vista do art. 52, se é lesiva ao consumidor a falta de indicação expressa do processo matemático de formação da taxa de juros compostos ou de cláusula específica que autorize a capitalização em periodicidade inferior a um ano.

No caso específico do contrato discutido, devido à sua natureza, tenho que a aplicação de juros sobre juros é a única forma de composição do saldo devedor.

Não há, portanto, como se conceber a aplicação de juros simples, com a incidência apenas sobre o capital inicialmente utilizado, sob pena de se sancionar a prática do enriquecimento ilícito.

No que tange o percentual da multa, há informação de que
a mesma
restou cobrada no patamar de 2% (dois por cento), portanto, em obediências às normas do Código de Defesa do Consumidor.

Também, há que se deixar consignado que o contrato – cédula de crédito bancário - que dá azo ao processo traz a taxa mensal – juros - no importe de 1,50% ao mês Id 139095524.

Por sua vez, a autora alicerça a sua pretensão asseverando que a taxa média mensal à época dos fatos era de 1,29%, assim, a taxa cobrada pelo réu é abusiva, devendo ser revista.

Prevalece o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco.

Saliente-se que a jurisprudência tem deixado assente que só ocorre a abusividade quando a taxa ultrapassar uma vez e meia a taxa média de mercado na data da celebração.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - JUROS REMUNERATÓRIOS - LIMITAÇÃO - TAXA MÉDIA DE MERCADO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO SIMPLES. Os contratos bancários estão sujeitos à revisão judicial de acordo com o CDC, mediante impugnação específica e demonstração de abusividade ou de ilegalidade em suas cláusulas (STJ,
súm
. 297 e 381; CDC, art. 51, § 1o). As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação dos juros previstas na Lei de Usura (STF,
súm
. 596). São abusivos os juros remuneratórios se a taxa estipulada no contrato for uma vez e meia superior à média de mercado para as mesmas operações e períodos (STJ, REsp n. 1.061.530/RS). Constada a abusividade da taxa de juros remuneratórios
esta
deve ser limitada a uma vez e meia a taxa média de mercado na data da celebração do contrato de financiamento para aquisição de veículos. A repetição deve se dar de forma simples, com correção monetária desde o pagamento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Recurso provido em parte. (TJ-MG - AC: 10000221630551001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 24/08/2022, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/08/2022).

No caso em desate, o autor se propõe efetuar o depósito da parcela mensal no importe de R$ 987,55 (novecentos e oitenta e sete reais, cinquenta e cinco centavos), assim, consideravelmente inferior ao pactuado.

Ora, não configura valor incontroverso aquele apurado unilateralmente pelo devedor e em montante significativamente menor que a parcela do financiamento.

De forma que, não antevendo nenhuma irregularidade no contrato, não há que se falar em restituição, muito menos em indenização por danos morais.

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO IMPROCEDENTE a presente “Ação de Revisão Contratual de Contrato Bancário c/c Restituição e Indenização por Danos Morais' proposta por ROSENIL DO NASCIMENTO MARTINS, com qualificação nos autos em desfavor de BANCO C6 CONSIGNADO S/A, com qualificação nos autos, condenando o autor no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado, devendo ser observado o disposto no § 3o, do artigo 98 do Código de Processo Civil, ratificando a decisão Id 137132693.

(...)

Em suas razões recursais
(ID.
235401151
)
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Onerosidade excessiva,
juro
s
remuneratórios
e
descaracterização da mora

Recurso tempestivo
, conforme aba de expedientes do PJE 1o Grau (
Sentença (32537783
)
e isento de recolhimento de custas. (ID
.

236605652
).

Contrarrazões, pelo desprovimento recursal (ID.
235401153
)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
ROSENIL DO NASCIMENTO MARTINS

APELADO:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal e passo ao exame das teses de mérito suscitadas pela Apelante.

Reitero se tratar de
Recurso de Apelação Cível interposto por
ROSENIL DO NASCIMENTO MARTINS,
ora Apelante, contra sentença
(ID. 235400849)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação Revisional De Empréstimo Pessoal C/C Danos Morais, Repetição Do Indébito De Forma Dobrada, Pedido Liminar, ajuizada em face do Apelado
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.,
julgou improcedente os pedidos iniciais
,
argumentando inexistir cobranças indevidas que justifiquem a revisão contratual na forma pleiteada.

Conforme
ressai dos
autos,
as partes entabularam
contrato
de financiamento com cláusula de alienação fiduciária
,
referente
a Cédula de Crédito Bancário no
010114974515
, no valor
total de
R$ 59.349,98 (cinquenta e nove mil e trezentos e quarenta

e nove reais e noventa e oito centavos)
, a ser
em
pago
s
em
84 (oitenta e quatro)
parcelas mensais
de
R$ 1.260,00

(
hum
mil e duzentos e sessenta rea
i
s)
.

Aduz a parte apelante
,
que a instituição financeira, pratica a cobrança de juros
abusivos
no contrato de financiamento firmado entre as partes, ao aplicar uma taxa de juros superiores à taxa contratada na época da assinatura
contratual,
bem como aplicando capitalização indevida de juros,
devendo ser reconhecido a abusividade da cobrança.

Lado outro, aduz a apelada, que os
juros remuneratórios foram aplicados de forma legal,
afirmando, por fim, que a sentença vergastada não merece reparos
.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça
. Vejamos:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros

no âmbito de operações bancárias”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6o, VIII,
in
verbis
:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Com essas premissas,
passo
à
análise das teses suscitadas pela Apelante.

J
uros remuneratórios

A apelante defende a ilegalidade da
cobrança de juros na forma realizada no contrato firmado entre as partes
.

Denota-se que no contrato firmado entre as partes foi estipulada a incidência de juros remuneratórios de 1,50% ao mês e 19,56% ao ano e CET 1,50% ao mês e 19,88% ao ano (ID. 235400809).

Desse modo, assevera que o valor das prestações contratadas deve ser recalculado, com aplicação da supracitada taxa média de mercado registrada pelo BACEN
, qual seja, no importe de 1,29% a.m.

Em que pesem as alegações do apelante, verifica-se que não merecem acolhimento.

Como é cediço, o Supremo Tribunal Federal já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme o teor do enunciado da Súmula no. 596/STF e, ademais, a estipulação acima de 12% (doze) ao ano, por si só, não configura abuso, nos termos da Súmula n.o 382 do Superior Tribunal de Justiça, nestes termos:

Súmula n.o 596/STF

As disposições do Decreto 22.626/1933
não se aplicam às taxas de juros
e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.

Sumula n.o 382/STJ

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
.

[Grifo nosso]

Todavia, a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, quando caracterizada a relação de consumo e demonstrado o
excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera convenção entre as partes –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

Ocorre que, no caso em exame, além de não se tratar de descumprimento contratual, também não há excesso na estipulação da taxa de juros.

No caso concreto, os juros utilizados pela instituição financeira foram de
1,50% ao mês e 19,56% ao ano

(ID. 235400809)
, enquanto a taxa média de mercado na data da contratação se apresentava entre a mínima de 1
,52
% e máxima de
4,60
% ao mês, frente a mínima de
19,81
% e máxima de
71,62
% ao ano (Período
18/05
/2022 a
24/05
/2022 – Segmento Pessoa física –
Crédito Pessoal consignado privado
– Pré-fixado – https://www.bcb.gov.br/
estatisticas
/
txjuros
),
o que afasta a necessidade de alteração da taxa contratada
.

Em conclusão, e considerando o conjunto probatório, é certo que a parte ré não fora compelida a contratar as referidas taxas, e se assim o fez, independentemente do contrato ser de adesão, concordou, com os termos e condições de referido instrumento, inexistindo qualquer ilegalidade nos valores cobrados.

Restando referidas taxas inferiores à taxa média do mercado divulgada pelo BACEN – Banco Central – aplicada no período na modalidade contratada, não há que se falar em abusividade como narrado na inicial
.

Da mesma forma,
p
ara que seja descaracterizada a mora, é necessário o reconhecimento da abusividade na cobrança dos encargos, dentro do período da normalidade contratual (antes da inadimplência), quais sejam: juros remuneratórios e capitalização mensal de juros.

Nesse sentido, aliás, ao julgar o
REsp.
no 1061530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ firmou a tese do Tema 28, segundo o qual: “
O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no
período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora.”

No caso sub judice, não se reconheceu qualquer abusividade dos juros remuneratórios dos contratos em discussão, não havendo como se afastar a mora.

Sobre isso:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO­ DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA – LIMINAR DEFERIDA – PRETENDIDA APLICABILIDADE DO CDC – IMPOSSIBILIDADE – RELAÇÃO DE INSUMO – SUJEIÇÃO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ÀS LIMITAÇÕES DO DECRETO-LEI N. 167/67 - DESTINAÇÃO RURAL DO CRÉDITO CONCEDIDO – INVIABILIDADE – ESPÉCIE CONTRATUAL ELEITA DE NATUREZA DIVERSA – IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS A 12% ANUAIS E MORATÓRIO A 1% AO ANO – CAPITALIZAÇÃO EXPRESSAMENTE PACTUADA EM PERIODICIDADE DIÁRIA – POSSIBILIDADE – TEMAS 246 E 247 DO STJ – AUSÊNCIA DE ENCARGOS DE NORMALIDADE ABUSIVOS – INAFASTABILIDADE DOS EFEITOS DA MORA (TEMA 28 DO STJ) – INVIABILIDADE DE CONSIGNAÇÃO DA PARCELA INCONTROVERSA PARA FINS DO ART.334 DO CC/2002 – INTELIGÊNCIA DO ART.313 DO CC/2002 – RECURSO DESPROVIDO. Se além de a decisão agravada ter sido disponibilizada no Diário da Justiça eletrônico antes da
angularização
processual, a parte recorrida não traz evidências de que a demandada agravante tenha tomado ciência inequívoca em momento anterior ao do cumprimento do mandado de busca e apreensão, não há, em princípio, como reputar-se intempestivo Agravo de Instrumento interposto dentro de 15 (quinze) dias contados do respectivo cumprimento. Nos termos da jurisprudência do STJ, o produtor rural não deve ser considerado destinatário final em Cédulas de Crédito Bancário emitidas para o financiamento de maquinário agrícola por ele utilizado no desenvolvimento de sua atividade econômica, motivo pelo qual não incide, em casos tais, os ditames do Código de Defesa do Consumidor,
posto que a relação contratual estabelecida é de insumo, e não de consumo. Ainda que o crédito concedido ao devedor fiduciante tenha uma destinação de natureza rural, se a espécie contratual eleita pelas partes não se tratou de Cédula de Crédito Rural sujeita aos ditames do Decreto-lei n. 167/67, mas sim de Cédula de Crédito Bancário - que é regulada pelo art.26 e seguintes da Lei n.10.931/2004, não há como atender a postulação da emitente para aplicação da limitações do referido decreto, sobretudo quando pactuada após a nova redação dos artigos 421 e 421-A do CC/2002, dada pela Lei n. 13.874/2019, que passaram a prever o princípio da intervenção mínima dos negócios e a presunção de paridade e simetria entre os contratantes. Consequentemente, não há se falar em limitação dos juros remuneratórios à taxa de 12% anuais, tampouco dos juros de mora à taxa de 1%. Consoante os Temas 246 e 247, ambos do STJ, legítima e exigível a capitalização de juros nas cédulas bancárias cujo encargo é pactuado expressamente. Não demonstrada nenhuma ilegalidade ou abusividade dos encargos contratuais do período de normalidade contratual, além de não há como suspender os efeitos da mora (Tema 28 do STJ), sendo descabida a consignação do valor do débito entendido como devido para fins de pagamento (art.334 do CC/2002) posto que, na linha do art.313 do CC/2002, o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida. (N.U 1001265-03.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024,
Publicado
no DJE 06/06/2024)

Assim
, não se vislumbra onerosidade excessiva
,
afigurando-se
válida a contratação, bem como, não evidenciada ilegalidade/abusividade nas cobranças realizadas
,
não merece nenhum reparo a sentença.

Conclusão.

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
, e, no mérito,

NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a r.
sentença fustigada
.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados
,
pelo Juízo de 1o Grau,
em desfavor d
o
recorrente,
para
o impo
r
te de
12% (doze por cento)
,
nos termos do art. 85, §11, do CPC, todavia, a execução de valores ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024